Tribunal: TJDFT
Processo: 0738405-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738405-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRUTARIA E MERCEARIA LAGO SUL LTDA, SILVANA GOULARTE NEVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 77285686. Expeçam-se os mandados de intimação a serem cumpridos por oficial de justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator